Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742276-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAISSA GARCIA REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM TERMINAL ELETRÔNICO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". 2. A mesma lógica se aplica nos casos em que a consumidora, ao realizar saque em terminal eletrônico situado em supermercado, aceita orientação do fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), e realiza vários procedimentos que permitem o acesso de terceiros ao cartão de débito/crédito e senha, conforme gravação de ID 67538092). 3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso ao seu cartão e dados bancários. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora. 4. Como consequência do golpe, o estelionatário realizou duas compras no cartão de débito no valor de R$5.600,00 e duas compras no cartão de crédito, no total de R$5.620,00. Os extratos mostram que a maioria das compras realizadas pela autora variam entre 20 e 500 reais (ID 67538125, 67538126, 67538127, 67538128). 5. A autora, 67 anos, é aposentada, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco e, durante a utilização do caixa eletrônico atendeu à solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 5.610,00). 6. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização de compras de alto valor, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 5.610,00). 7. Existindo nos autos elementos de prova no sentido de que os dados pessoas e as informações do negócio foram fornecidos pela vítima ao fraudador, não se avista falha na prestação de serviços da empresa Tecnologia Bancária que, bem por isso, não responde pelo prejuízo. 8. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. 9. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o recurso da autora, provido o recurso do réu Tecnologia Bancária e parcialmente provido o recurso do réu Banco do Brasil para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. 10. Recorrente Raissa Garcia condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração, no qual a embargante afirma que o acórdão contém omissão por não ter analisado a filmagem que demonstra que não houve repasse da senha do cartão de débito/crédito e sim a filmagem do teclado pelo estelionatário do momento em que estava digitando. Acrescenta que a omissão decorreu provavelmente de falha do juízo na origem que ao encaminhar o recurso inominado por ela interposto não enviou diversos anexos. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal. Assevera que que jurisprudência é pacífica no sentido de que o consumidor é a parte hipossuficiente da relação e não pode suportar o risco da a atividade bancária. Afirma que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da fraude sofrida pelo consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente. Alega que o reconhecimento da culpa recíproca vai de encontro ao art. 14 do Código do Consumidor e contra a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a Turma Recursal, com fundamento no acervo fático-probatório dos autos, constatou a existência de elementos aptos a configurar a culpa recíproca. Assim, para modificar o entendimento do Colegiado Recursal, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Constata-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 640.525 (Tema 417), consignou que o dano material decorrente da responsabilidade da instituição financeira em face do consumidor não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao recurso extraordinário, conforme ementa a seguir: “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal